Tribunal: TJBA
Processo: 0507465-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507465-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDILENE RIBEIRO DE ANDRADE MENDES

Advogado(s)
:
GILMAR SANTOS DA SILVA, JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Atraso na entrega de imóvel. Danos morais. Alegação de omissão no acórdão. Inexistência de vício integrativo. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos de declaração.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para condenar construtora ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso superior a um ano na entrega de unidade imobiliária. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal, sob o argumento de que o inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a ocorrência de danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel, diante das circunstâncias excepcionais verificadas no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada as circunstâncias extraordinárias do caso, afastando a tese de mero inadimplemento contratual.

5. As provas documentais demonstram que a entrega do empreendimento foi inviabilizada por controvérsia fundiária envolvendo a propriedade do terreno perante o Município, circunstância que gerou incerteza concreta acerca da efetiva concretização do projeto imobiliário.

6. A demora superior a um ano, associada à perda de carta de crédito obtida junto à Caixa Econômica Federal e à necessidade de recompra do terreno pela construtora, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação ao direito à moradia segura e ao planejamento familiar.

7. O acórdão embargado adota entendimento compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite indenização por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é acompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a gerar efetivo abalo extrapatrimonial.

8. A insurgência recursal revela inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e objetiva a revaloração do conjunto probatório, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0507465-92.2017.8.05.0001
, em que é
embargante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e embargada
VALDILENE RIBEIRO DE ANDRADE MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.